Tribunal: TJMT
Processo: 1019670-53.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019670-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS - CPF: 023.176.331-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA E AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 145,66 gramas de maconha;
(ii)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas e uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de associação para o tráfico;
(iii)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese a quantidade de drogas apreendidas não ser significativa, a existência de condenação definitiva e uma ação penal em curso revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Henrique Wolker dos Santos
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em vista do risco de reiteração delitiva.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante alega que a decisão estaria embasada exclusivamente na quantidade de drogas e na reincidência do paciente, fundamentos que considera insuficientes para justificar a prisão preventiva.
Sustenta que o Juízo de origem não fundamentou a inadequação de medidas cautelares menos gravosas.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 293999872).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 297410376).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 297927367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante sustenta, em síntese, a precariedade dos fundamentos utilizados para fundamentar a necessidade da custódia cautelar.

Conforme se extrai dos autos, na data de 06/maio/2025, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que um indivíduo, mais tarde identificado como o paciente, realizava saques em caixa eletrônico de farmácia, apresentando comportamento nervoso.

Ao abordar o paciente, que estava saindo do local em motocicleta, os agentes encontraram em sua posse R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais), em espécie e duas porções de maconha. Questionado sobre a origem do dinheiro e do entorpecente, o paciente teria confessado que eram provenientes do comércio de drogas, relatando que vendia cada porção por R$ 50,00 (cinquenta reais) e que em sua residência havia mais substâncias.

Diante dessa informação, os policiais se deslocaram até a residência indicada pelo paciente, onde apreenderam 15 porções adicionais de maconha, uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas tipo
zip lock
.

Ao todo, foram apreendidas 17 porções de maconha, com massa total de 145,6g.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...] Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública haja vista o risco de reiteração delitiva de LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS, que, além deste APF, ostenta executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (PEP 2002822-13.2023.8.11.0042), bem como, responde a outra ação penal pelo crime de associação ao tráfico no bojo da denominada Operação Cleanup (AP 0000730- 27.2020.8.11.0002).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP [...]”
.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva (145,66 gramas de maconha, no total), as circunstâncias delitivas demonstram risco de reiteração delitiva a evidenciar o
periculum libertatis
.

A existência de uma condenação definitiva à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses pela prática do crime de tráfico de drogas (SEEU n. 2002822-13.2023.8.11.0042) e de uma ação penal em curso pela suposta prática do crime de associação para o tráfico na denominada Operação “
Cleanup
” (AP n. 0000730-27.2020.8.11.0002) revela a aparente periculosidade social e inclinação do paciente a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia, neste momento, para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento é o único meio hábil a resguardar a ordem pública e impedir nova incursão delitiva, afigura-se temerário restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição impugnada por medidas cautelares de natureza mais branda.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Luiz Henrique Wolker dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025